Tribunal: TJMT
Processo: 1002934-91.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002934-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), ALFEO BOSCOLI NETO - CPF: 429.254.101-97 (AGRAVANTE), DENISE CONCEICAO ZOTTIS BOSCOLI - CPF: 405.341.970-00 (AGRAVANTE), LUCIANA LUCIA DE COSTA - CPF: 005.655.011-19 (AGRAVADO), LEANDRO LUIZ DE COSTA - CPF: 914.493.839-04 (AGRAVADO), ROQUE DE COSTA - CPF: 191.943.829-72 (AGRAVADO), DENISE CONCEICAO ZOTTIS BOSCOLI - CPF: 405.341.970-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPOLIO DE ALFEO BOSCOLI NETO (AGRAVANTE), ALFEO BOSCOLI NETO - CPF: 429.254.101-97 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DE MATOS - CPF: 801.938.201-10 (ADVOGADO), WELBER MARCOS DE SOUSA MIRANDA - CPF: 010.653.411-48 (ADVOGADO), LAURA RUVIERI DE AMORIM - CPF: 033.072.561-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1002934-91.2024.8.11.0000– Nova Mutum.

Agravante:
Espolio de Alfeo Boscoli Neto.

Agravados:
Luciana Lúcia de Costa e outros.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – INADIMPLEMENTO DO ARRENDATÁRIO – PEDIDO DE ARRESTO DE GRÃOS – INDEFERIMENTO - COLHEITA DOS GRÃOS – PERDA OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sobrevindo a colheita dos grãos objeto do pedido de arresto, resta esvaído o objeto da pretensão recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1002934-91.2024.8.11.0000– Nova Mutum.

Agravante:
Espolio de Alfeo Boscoli Neto.

Agravados:
Luciana Lúcia de Costa e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
Espolio de Alfeo Boscoli Neto,
representado pela inventariante, Denize Zottis Boscoli, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, nos autos
Ação de Rescisão de Contrato de Arrendamento n. 1006229-43.2022.8.11.0086, proposta em face de
Leandro Luiz de Costa e outros
, que indeferiu o pedido cautelar de arresto de grãos
a fim de assegurar o pagamento de contrato de arrendamento rural.

Irresignado, o agravante alega que não agiu com o costumeiro acerto o douto magistrado
a quo
, pois a probabilidade do direito está amplamente evidenciada, ante a mora contratual dos agravados e o risco iminente de prejuízos, porque a colheita da área arrendada já está em andamento.

Afirma que os réus são devedores em outros processos, inclusive envolvendo arrendamento rural, que o inadimplemento é confesso, aliado ao risco iminente da perda do produto objeto de colheita, sendo necessário o arresto cautelar para garantir futuro pagamento do contrato de arrendamento.

Forte em tais argumentos, apontando a presença dos requisitos legais, consubstanciado na insolvência dos agravados, e risco iminente de perda do produto já em estagio avançado de colheita, requesta pela reforma da decisão para o fim de que seja determinado o arresto dos grãos existentes na área arrendada além da condenação dos agravados por litigância de má-fé.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 202482172.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 202998663, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Decorrido o prazo sem contraminuta (id n. 206979656).

É o relatório.

Cuiabá, 22 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1002934-91.2024.8.11.0000– Nova Mutum.

Agravante:
Espolio de Alfeo Boscoli Neto.

Agravados:
Luciana Lúcia de Costa e outros

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de rescisão de contrato de arrendamento c.c cobrança c.c pedido de tutela provisória de despejo, por falta de pagamento.

Cinge-se que no decorrer da marcha processual o juiz
a quo
, após a realização de audiência de instrução no feito conexo (autos n. 1005107-92.2022.8.11.0086), deferiu a tutela de urgência postulada pelo autor, ora agravante, para determinar a desocupação do imóvel rural – Fazenda Amazônia -, em razão do inadimplemento de contrato de arrendamento rural.

Em seguida, visando assegurar o pagamento do contrato, o autor manejou pedido de reconsideração no qual requestou pelo arresto cautelar de toda produção de grãos plantados na área arrendada e a reconstrução da cerca danificada.

Todavia, o pedido foi indeferido pelo juiz singular por se tratar de medida excepcional que requer a presença de requisitos que não se mostram presentes no momento.

Insurge-se, então, o agravante.

Nas razões recursais, reafirma a mora contratual dos agravados e o risco iminente de prejuízos, porque a colheita da área arrendada já está em andamento, além disso, pontua que os réus são devedores em outros processos, inclusive envolvendo arrendamento rural, que o inadimplemento é confesso, aliado ao risco iminente da perda do produto objeto de colheita, e pedem pela condenação dos agravados por litigância de má-fé.

Pois bem.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse contexto, não deve ser conhecido o pedido de condenação dos agravados em litigância de má-fé, à mingua de requerimento formulado na origem, notadamente, porque, cabe ao juiz
a quo
analisar e ponderar o alegado descumprimento injustificado da determinação de despejo, até porque já houve prorrogação do prazo em diversos momentos.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. MANUTENÇÃO NA POSSE DEFERIDA. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. SUSPENSÃO. PRELIMINARES: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. MÉRITO: INEXISTÊNCIA DE SOBREPOSIÇAO DE ÁREA. POSSE DE TERCEIRO MANTIDA. PRINCÍPIO DA IMEDIATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Em razão da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, é defeso ao Tribunal ad quem enfrentar matéria não submetida ao conhecimento do Juízo a quo, por implicar em supressão de instância, e por consequência violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
.

Em observância ao princípio da imediatividade das provas, principalmente nos feitos em que o juiz tem contato direto com as partes e os fatos, evidenciado pelo juízo condutor a posse de terceiro sobre a área litigiosa, deve ser mantida a decisão que manteve o terceiro na posse do bem.

Recurso desprovido.”
(RAI n. 1001608-04.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 05.05.2021 - negritei)

Seguindo na resolução da celeuma, quanto ao pedido de arresto dos grãos, houve a perda do objeto da pretensão. Explico:

Como consignado,
quando da análise da tutela recursal pretendida, a medida cautelar requestada foi indeferida, uma vez que,
o agravante visava assegurar o pagamento de obrigação referente à safra 2023/2024, cujo vencimento, naquele momento, não havia se ultimado, porque

datado para 31.03.24, não encontrando-se os arrendatários em mora, além de que, quanto às obrigações pretéritas, ainda há

discussão quanto ao exato valor devido.

Ocorre que,
perscrutando

os autos de origem, consta certidão do Oficial de Justiça, datada de 04.04.24,

em cumprimento à ordem de intimação dos réus, ora apelados,

informando que não mais existem plantações pendentes de colheita na área do arrendamento. Transcrevo trecho da referida certidão,
in litteris
:

“
(...)
Certifico mais, que, somente para constar e para o fim de instruir este Juízo,

na ocasião da 1ª (primeira) diligência por mim realizada ao imóvel rural objeto da presente constrição judicial
esta na data de 28/03/2024,
em diálogo para com um dos funcionários
dos ora requeridos este após por mim indagado,
me informou que as lavouras do produto Feijão Soja Safra 2023/2024 haviam sido todas colhidas já há alguns dias
,
o que foi em seguida confirmado por mim e por um funcionário da ora requerente, o qual me acompanhava nesta diligência, percorrendo então todos os talhões anteriormente cultivados (...)”

id n. 149474162

Do teor da certidão do meirinho, observa-se claramente não mais haver qualquer plantação na área arrendada a subsidiar o arresto pretendido, esvaziando o objeto da análise, sendo de rigor o reconhecimento da prejudicialidade recursal.

A proposito, cito precedente em caso semelhante:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE PARA DESOCUPAÇÃO DA ÁREA E INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ARRESTO – INSURGÊNCIA DA AUTORA-ARRENDANTE QUANTO AO PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR DE SOJA – INSPEÇÃO IN LOCO QUE CONSTATA A AUSÊNCIA DE PLANTAÇÃO – OBJETO ESVAÍDO
– PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sobrevindo notícia nos autos, mediante inspeção in loco, acerca da inexistência de plantação na área arrendada em que se pretendia o arresto cautelar dos grãos, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal, ante a ausência de objeto.” (
RAI n.

1013021-77.2022.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado,

Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves. J. 07.12.22 - negritei)

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, ante a sua manifesta prejudicialidade.

Cuiabá, 22 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024